Tribunal: TJSP
Processo: 2220539-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. Decisão recorrida que acolheu o pedido formulado pela agravada AMIL e determinou a substituição do polo passivo, em razão do falecimento do executado, incluindo-se sua cônjuge e herdeira, para responder nos limites da herança. Inconformismo manifestado pela genitora do falecido, incluída no polo passivo como se fosse a

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. Decisão recorrida que acolheu o pedido formulado pela agravada AMIL e determinou a substituição do polo passivo, em razão do falecimento do executado, incluindo-se sua cônjuge e herdeira, para responder nos limites da herança. Inconformismo manifestado pela genitora do falecido, incluída no polo passivo como se fosse a cônjuge. Alegação de iliquidez do título que não foi apreciada pela decisão recorrida, devendo ser objeto de impugnação específica a ser apreciada pelo Juízo. Devedor que deve ser substituído por seu espólio até que haja demonstração de conclusão de inventário, com efetiva transmissão de herança, o que ainda não ocorreu. Decisão parcialmente reformada para tal finalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA ". (v. 37892).